Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-57.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Processo extinto pela purgação da mora. Manutenção da sentença no ponto em que determinou que o réu arcasse com o pagamento de despesas com a remoção do bem. Gratuidade processual que se mostrava devida, porém. Recurso parcialmente provido.